Tribunal: STJ
Processo: 5007427-93.2023.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898568 - SC (2025/0114397-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO
DE
ATOS
INFRACIONAIS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
GRAVIDADE
E
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADAS.
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O não reconhecimento do tráfico privilegiado também se justificou diante
de circunstâncias fáticas objetivas que revelam a dedicação do agente à
mercancia ilícita, tais como a apreensão de drogas em quantidade
fracionada e acompanhada de dinheiro em espécie, a atuação em local de
tráfico organizado e a função de distribuidor de entorpecentes a
adolescentes.
2. O afastamento da minorante não se baseou exclusivamente nos registros
de atos infracionais, mas em um conjunto de elementos concretos extraídos
do acervo probatório, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b571f211-b2c5-4226-bd63-d28c893e1ee9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898568 - SC (2025/0114397-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO
DE
ATOS
INFRACIONAIS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS.
GRAVIDADE
E
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADAS.
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O não reconhecimento do tráfico privilegiado também se justificou diante
de circunstâncias fáticas objetivas que revelam a dedicação do agente à
mercancia ilícita, tais como a apreensão de drogas em quantidade
fracionada e acompanhada de dinheiro em espécie, a atuação em local de
tráfico organizado e a função de distribuidor de entorpecentes a
adolescentes.
2. O afastamento da minorante não se baseou exclusivamente nos registros
de atos infracionais, mas em um conjunto de elementos concretos extraídos
do acervo probatório, cuja revisão demandaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MIRANDA DOS
SANTOS contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 418/421).
Sustenta a defesa, nas razões do regimental (fls. 426/434), em síntese: a)
impossibilidade de utilização de atos infracionais para afastar a minorante do § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base no REsp n. 1.977.027/SP e na jurisprudência
Documento eletrônico VDA50181063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:38
Código de Controle do Documento: c142d35e-3567-4f94-9d0a-20ecb8a329b3

do STF; e b) inadequação da quantidade de droga apreendida (77,1 g de
e
crack
27,1 g de cocaína) como fundamento para o incremento da pena, por ser inerente ao
tipo penal.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida,
o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
provido.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a irresignação
não merece provimento.
Transcrevo a decisão que é objeto deste agravo regimental (fls. 418/421):
Das transcrições acima, verifica-se que a conclusão alcançada pela Corte a
quo guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, que,
quando do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento segundo
o qual o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea
que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a
gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a
razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (relatora
para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe
).
4/10/2021
Assim, a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a
evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a
impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(AgRg no AREsp 2.209.211/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
14/3/2023
Confiram-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, Ministro João
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe
; o AgRg no HC n. 817.078/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
3/7/2023
DJe
; o AgRg no HC n. 808.798/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
14/6/2023
DJe
; e o EDcl no HC n. 717.216/SP, Ministro Jesuíno Rissato
5/6/2023
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
26/5/2023
Também está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o não reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias concretas
indicam dedicação a atividades criminosas (AgRg no HC n. 974.459/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
).
2/6/2025
A decisão agravada foi clara ao reconhecer que o afastamento da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundou-se em elementos
concretos extraídos do acervo fático delineado pelas instâncias ordinárias.
Consta expressamente do acórdão recorrido que o agravante foi identificado
como distribuidor de entorpecentes para adolescentes realizarem a venda em local
conhecido pelo intenso tráfico de drogas (fls. 256/261).
Documento eletrônico VDA50181063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:38
Código de Controle do Documento: c142d35e-3567-4f94-9d0a-20ecb8a329b3

As instâncias ordinárias destacaram que o agravante registrava inúmeras
apreensões por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, devidamente
documentados no evento 87, CERT1 dos autos, os quais foram praticados no ano de
2023, poucos meses antes da completar 18 (dezoito) anos e da prática do delito ora
(fl. 258).
apurado
Todavia, ainda que não haja prova do trânsito em julgado, este não foi o
principal fundamento utilizado para a negativa do tráfico privilegiado. Os múltiplos
apontamentos infracionais utilizados como reforço de outros elementos dos autos, em
especial as informações de sua ascendência sobre outros adolescentes em conflito
com a lei, bem como a apreensão de entorpecentes fracionados e acompanhados de
dinheiro em espécie. Veja-se como o tema foi fundamentado pelo Tribunal de origem
(fl. 258):
Nesse contexto, não obstante a primariedade e ausência de antecedentes, a
apreensão simultânea de expressiva quantidade de drogas diversas, ambas de
alta potencialidade lesiva, fracionada e não fracionada, bem como dinheiro em
espécie, somadas às condições da abordagem, evidenciam que o apelante se
dedicava à mercancia ilícita.
Frisa-se que, como visto, a abordagem ocorreu na "Mangue do Saveiro",
local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas mediante envolvimento e
atuação de organização criminosa de alta periculosidade. Além do mais, o
apelante foi identificado pelos policiais militares como distribuidor dos
entorpecentes para que os menores realizem a venda, tendo um dos agentes
apontado que já havia lhe abordado em outras oportunidades.
Nesse sentido, a decisão também está de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça o não reconhecimento do tráfico privilegiado quando as
circunstâncias concretas indicam dedicação a atividades criminosas (AgRg no HC n.
974.459/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
).
2/6/2025
Ressalte-se, por fim, que a reforma das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado de fatos e prova, o que é
vedado em sede especial (Súmula 7/STJ).
Em suma, o agravante não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios termos.
Ante o exposto
ao agravo regimental.
, nego provimento
Documento eletrônico VDA50181063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 09:08:38
Código de Controle do Documento: c142d35e-3567-4f94-9d0a-20ecb8a329b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.898.568 / SC
Número Registro: 2025/0114397-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50074279320238240007
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 67218583-da96-4929-9061-2c6a51750a76

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 67218583-da96-4929-9061-2c6a51750a76